Tribunal: TCU
Processo: 026.663/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento da parcela referente à Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), em valor superior ao devido; Considerando que o pagamento da GDIBGE aos inativos e pensionistas em valor superior ao correspondente a 50% do valor máximo pago aos servidores em atividade, do respectivo nível, classe e padrão, contraria o disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006; Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE no âmbito da Justiça Federal da 2a Região, por meio da qual o órgão de origem foi instado a observar a paridade entre servidores ativos e inativos quanto ao pagamento da gratificação conhecida como GDIBGE, ante a discrepância remuneratória surgida a partir de sua instituição, garantindo a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo; Considerando que, no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário e que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo TCU, da legalidade do ato sujeito a registro; Considerando que, na hipótese de irregularidade que seja insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o Tribunal deverá considerar o ato ilegal e, excepcionalmente, ordenar o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 7.537/2022 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), 1.256/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler), 1.358/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira), 1.783/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) e 1.985/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) - todos da Primeira Câmara; e Acórdãos 4.170/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), 7.183/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz), 322/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo), 1.409/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia) e 2.010/2023 (Rel. Min. Augusto Nardes) - todos da Segunda Câmara; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, e ainda com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato apreciado, expedindo os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 026.663/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Itamar Fernandes Astarita (XXX.847.940-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade jurisdicionada que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, dê ciência de seu inteiro teor ao interessado e disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer à unidade jurisdicionada que a GDIBGE poderá subsistir por haver sido calculada conforme decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, não sendo necessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 1.9. remeter cópia deste acórdão, da instrução da unidade de auditoria especializada e do parecer do MPTCU à unidade jurisdicionada.